Tribunal: TJDFT
Processo: 0702846-80.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida sucumbente em face de Acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte consumidora. Alega omissão na ausência de análise da prescrição da pretensão.
II. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão, ventilando, neste momento, tese nova para embasar sua pretensão. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
V. Não cabe, em sede de embargos, a análise da nova tese recursal sobre a prescrição da pretensão, haja vista o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do CC aplica-se especificamente às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, porquanto as pretensões de ressarcimento por ilícitos contratuais desaguam na regra prescricional decenal do art. 205 do CC.
VI. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento.
VII. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.